Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GOLPE DO DISPLAY FALSO. GOLPE DA MAQUININHA. CULPA CONCORRENTE. TRANSAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DE CONSUMO DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição requerida ao pagamento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a titulo de indenização por danos materiais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e compensatória por danos morais. Narrou que, em junho de 2023, recebeu ligação de uma loja de cosméticos informando que havia um presente para ser entregue à requerente, se fazendo necessário o pagamento de taxa no valor de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos). Ressaltou que era cliente assídua da loja e não desconfiou da situação. Apontou que um “motoboy” foi até a sua residência para pagamento da taxa. Contudo, segundo o estelionatário, não teria sido possível realizar a cobrança, pois a máquina de cartão estava com problema de conexão e afirmou que retornaria depois. Relatou que minutos após o ocorrido, recebeu no seu aplicativo, a informação de que haviam sido feitas diversas compras, perfazendo um total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Pontuou que todas as transações foram realizadas na mesma loja. Em contato imediato com a instituição requerida, foi informada de que as compras ainda estavam em processamento, mas nada poderia ser feito já que as operações foram realizadas com o cartão de crédito da autora.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55300721). Contrarrazões apresentadas (ID 55300724).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva da instituição requerida, no fato de terceiro com culpa concorrente da autora e da impossibilidade de restituição de valores.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou ilegitimidade passiva, já que o fato foi praticado por terceiro. Ressaltou que a requerida não contribuiu para o golpe e que a autora foi quem inseriu seu cartão pessoal e senha por diversas vezes, na tentativa de pagar suposta taxa de entrega. Tratou-se, portanto, de fato exclusivo de terceiro com participação da requerida. Pontuou que as transações indicam que as operações foram realizadas por meio de cartão chip, mediante leitura na máquina e autorizada por senha. Asseverou que não procede o argumento de que não houve verificação das transações fora do perfil da recorrida, já que não há norma que acolha tal tese. Afirmou que a autora concorreu para o fato, não podendo tal fraude ser atribuída à requerida. Ponderou sobre a impossibilidade da restituição dos valores uma vez que as transações foram realizadas e validadas por todos os requisitos de cautela e segurança, não havendo respaldo legal para que se transfira a responsabilidade para a recorrente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, prequestionando os dispositivos mencionados na peça, com o acolhimento da preliminar suscitada e, caso não seja este o entendimento, que se dê a improcedência da ação.

7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que não foi apresentado pedido de cumprimento provisório da sentença, o que dependeria de caução suficiente e idônea para o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, o cartão de crédito fraudado foi emitido pela recorrente, logo há vínculo obrigacional entre as partes, sendo a instituição financeira parte legítima. Preliminar rejeitada.
9. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A presente ação trata do chamado "golpe do display falso" ou "golpe da maquininha", no qual o fraudador adultera o visor da máquina de cobrança e efetua o pagamento de valor diverso ao acordado ou mesmo informa que o valor não passou e solicita novamente a aposição de senha. Em ambas as situações, é dificultoso ao consumidor identificar o golpe, pois o valor e a mensagem que visualiza são outros, somente sendo possível atestar que a compra não passou ou o valor correto, acaso peça na hora a impressão de comprovante registrado na máquina, ou efetue consulta on-line de sua fatura do cartão. Ressalte-se, ainda, que a compra isolada efetuada no valor de R$ 7.500,00 destoa completamente do perfil de consumo da cliente a qual, somada às demais três compras efetuadas com intervalo de minutos em favor do mesmo estabelecimento deveria ser objeto de verificação pela operadora do cartão.
10. Em casos de tal natureza, aplica-se a chamada culpa concorrente, uma vez que o terceiro estelionatário adultera o instrumento de pagamento e lesa a vítima, devendo o prejuízo ser sopesado entre a instituição financeira e a correntista. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais em caso análogo: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA MAQUININHA COM VISOR FRAUDADO. COMPRA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. 1. Trata-se da fraude conhecida como golpe da maquininha com visor fraudado, no qual é possível verificar apenas os últimos quatro números do valor da compra. 2. Age com culpa o consumidor ao não solicitar e conferir o comprovante da compra efetuada por meio de cartão de crédito, contribuindo, assim, para que o estelionatário realizasse a compra mediante fraude. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira a autorização de compra no cartão de crédito em quantia vultosa que não corresponde ao perfil da movimentação financeira do usuário. 3. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que reconheceu a culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles (art. 945 do Código Civil/2002). 4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação". (Acórdão 1756419, 07000791520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Não foram demonstradas nos autos quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante a ocorrência de culpa concorrente, cujo prejuízo verificado deve ser arcado pelas partes à razão de 50% por cada uma, reduzindo a condenação por dano material ao valor de R$ 5.250,00.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.